Tribunal: TJSP
Processo: 0000411-52.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO COM ABRANDAMENTO DAS PENAS.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELA RÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – BASES NO MÍNIMO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO COM ABRANDAMENTO DAS PENAS.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRAS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELA RÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – BASES NO MÍNIMO LEGAL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REDUZIR AS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS BEM APLICADA – REDUTOR CONCEDIDO EM GRAU MÁXIMO E FIXADO O PRISIONAL FECHADO – DESCABIDAS AS BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO E "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO.